Tribunal: TJSP
Processo: 1000081-25.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória. Impugnação de descontos correspondentes a Reserva de Margem Consignável (RMC). Pedido de suspensão de tais descontos, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito. Pretensão improcedente. Recurso improvido.